Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. AÇÃO DE ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE ESPECIAL PROTEÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DE OCUPAÇÃO PARTICULAR NO PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS HERINGER. ATO DEMOLITÓRIO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO DA EDIFICAÇÃO. ÁREA DE RESERVA BIOLÓGICA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. Deve ser afastada a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial comporta pedido e causa de pedir, com narração de fatos que culminam em uma conclusão lógica, atendidos os requisitos previstos no artigo 330, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 34, da Lei n° 11.697/2008, e dos artigos 2° e 3°, da Resolução TJDFT n° 03/2009, a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é competente para o processamento de ação que versa sobre ato de demolição de construção erigida em área pública em hipótese na qual a lide tem projeção sobre aspectos ambientais e urbanísticos de relevante interesse público. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando ancorado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado de inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento. Se o Juízo da causa, destinatário da prova, embasou o indeferimento da produção probatória na percepção de que inexistiria, no caso concreto, o próprio direito à indenização pleiteada, não há que falar em ofensa à norma jurídica que possa ser reconhecida na excepcionalíssima via da ação rescisória. Inexiste nulidade que possa ser imputada a ato demolitório realizado com base na legislação ambiental e urbanística incidente sobre área em que situado o Parque Ecológico Ezechias Heringer, área considerada como Reserva Biológica, criada com o objetivo de preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana ou modificações ambientais. A tolerância do Poder Público com a permanência na área não autoriza que interesses particulares sejam protegidos em detrimento da tutela ambiental. A ocupação de área pública não se convalida com o transcurso do tempo e, na hipótese, a parte autora não logrou demonstrar que a autorização inicial de ocupação da área tenha subsistido diante das sucessivas leis distritais, de cunho urbanístico e ambiental, que foram editadas. Imóveis públicos não admitem a posse privada, mas a mera detenção, sendo descabida a cogitação de indenização pelas benfeitorias realizadas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Consoante disciplina do inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil, prova nova é aquela cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.